Tribunal: TJES
Processo: 5010468-97.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010468-97.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA CRISTINA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010468-97.2023.8.08.0012

RECTE.: MARCIA CRISTINA DOS SANTOS

RECDA.: BANCO BRADESCARD S.A. E VIA VAREJO S/A

RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.LUCIANO COSTA BRAGATTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS EM PATAMAR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória proposta por
MARCIA CRISTINA DOS SANTOS
em face de
BANCO BRADESCARD S.A. E VIA VAREJO S/A
. Narra a autora, em síntese, que começou a receber cobranças dos réus relativamente a compras realizadas com um cartão de crédito que não solicitou. Afirma que registrou reclamação perante o Procon objetivando resolver a situação, mas a tentativa restou fracassada. Diante disso, postulou a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 7265847), a requerida Via Varejo S/A arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustentou que o cartão de crédito é administrado pelo Bradescard, sendo que atuou como mero estabelecimento comercial, motivo pelo qual não pode ser responsabilizada pelos fatos narrados.

A Requerida Bradescard também apresentou contestação (ID. 7265852). Na ocasião, alegou que não houve falha na prestação dos seus serviços que configurasse danos indenizáveis.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7265872), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para (a) declarar a inexigibilidade dos débitos decorrentes do cartão de crédito, objeto da lide, e, por conseguinte, determino aos réus que se abstenha de cobrá-los, sob pena de multa equivalente ao dobro do indébito; e (b) condená-los solidariamente ao pagamento de R$ 4.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescido de juros moratórios legais a contar da data da citação.

Irresignada, a autora ofertou Recurso Inominado (ID. 7265877). Em suas razões, pretende a majoração da condenação por danos morais.

As requeridas apresentaram Contrarrazões (ID’s. 7265882 e 7265883) ao Recurso Inominado, objetivando a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pleito de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente.

Analisando detidamente os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

O recurso da autora tem por objeto apenas o valor da condenação à indenização por danos morais.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferido destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Portanto, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido à recorrente, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as requeridas a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte, conforme art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)